Tribunal: TJMT
Processo: 1052766-90.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052766-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO RENIER DE CAMARGO - CPF: 039.006.781-46 (RECORRENTE), ANA RITA COGO - CPF: 937.411.707-04 (ADVOGADO), INES DA CONSOLACAO COGO - CPF: 389.435.062-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1052766-90.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: VICTOR HUGI RENIER DE CAMARGO.

Recorrido: BMG BRADESCO S.A
.

Data do Julgamento

virtual:
17 a 20/02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS ANTES DA COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E DA SENHA É DO TITULAR. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o ressarcimento do valor de R$ 398,98 (trezentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), decorrente de transações realizadas com o cartão de crédito da recorrente antes de sua comunicação de bloqueio à instituição financeira.

A recorrente busca a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se a instituição financeira incorreu em falha na prestação de serviços ao permitir transações com o cartão de crédito furtado antes da comunicação de bloqueio e, consequentemente, se há fundamento para a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade da instituição financeira:

A responsabilidade da instituição financeira pelas transações realizadas com o cartão de crédito furtado somente é configurada após a comunicação do fato pelo consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada.

No caso, a comunicação de bloqueio ocorreu após a realização das transações impugnadas, conforme admitido pela própria recorrente na petição inicial.

Dever de guarda do cartão e da senha:

A guarda do cartão e do sigilo da senha são de responsabilidade exclusiva do titular. Eventuais transações realizadas antes da comunicação de bloqueio não podem ser atribuídas à instituição financeira, salvo prova de falha de segurança, o que não foi demonstrado nos autos.

Ausência de dano moral:

A simples realização de transações antes da comunicação de bloqueio, sem evidência de falha da instituição financeira, não configura ofensa à moral ou à dignidade do consumidor que justifique a condenação em danos morais.

A jurisprudência é pacífica ao entender que não há dever de indenizar em casos onde as operações ocorreram antes da ciência da instituição financeira sobre o extravio ou furto do cartão.

Jurisprudência aplicável:

"A responsabilidade civil da instituição financeira por transações realizadas com cartão furtado somente se configura após a comunicação do fato. Cabe ao titular o dever de guarda do cartão e da senha, não sendo cabível indenização por dano moral em tais hipóteses." (TJMT, N.U. 1009568-03.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, DJE 20/09/2024).

"A ausência de comunicação tempestiva do furto do cartão ao banco exclui a responsabilidade da instituição financeira pelas transações realizadas anteriormente, salvo demonstração de falha no sistema de segurança." (TJMT, N.U. 1007499-36.2017.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, DJE 29/04/2021).

Vedação à reformatio in pejus:

A sentença, que condenou a instituição financeira ao ressarcimento dos valores referentes às transações, não pode ser agravada em desfavor do recorrido, tendo em vista que apenas a parte autora interpôs recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas com cartão furtado somente se configura após a comunicação do fato pelo consumidor.

O dever de guarda do cartão e da senha é do titular, não sendo cabível imputar à instituição financeira responsabilidade por operações realizadas anteriormente à comunicação de bloqueio.

A realização de transações antes da comunicação de furto, por si só, não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1009568-03.2024.8.11.0001; TJMT, N.U. 1007499-36.2017.8.11.0003.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para condenar a reclamada a ressarcir o valor de
R$ 398,98 (trezentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), atualizados monetariamente a partir do prejuízo / pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024 e após, aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024, e, depois pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo Banco Central do Brasil.

O recorrente requerer a condenação do recorrido em danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se da petição inicial, que o recorrente no dia 14.07.2024, por volta das 17h50, dirigiu-se até o Parque Tia Nair para praticar exercício físicos, tendo deixado todos os documentos, dinheiro em espécie, cartões de crédito e um moletom dentro do baú da motocicleta.

Alega que transcorridos aproximadamente 20 minutos, recebeu notificação no celular de diversas compras que estavam sendo realizadas no cartão administrado pelo recorrido, no valor total de R$ 398,98 (trezentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos). Ato continuo, informa que efetuou o bloqueio do cartão, pelo aplicativo instalado aparelho telefônico, e após o término do exercício físico constatou que sua motocicleta havia sido arrombada.

Sustenta por fim, que mesmo após o bloqueio do cartão do recorrido emitiu a cobrança.

Apesar de o recorrente relatar que bloqueio via aplicativo, tal fato ocorreu após o termino das transações impugnadas, conforme consta na narrativa fática.

A responsabilidade das instituições financeiras, em regra, somente passa a ocorrer a partir do momento em que o cliente faz a comunicação do fato. Portanto, a par da ausência de comprovação da comunicação antes do término das transações, é inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO - EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS COM USO DO CARTÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA AO BANCO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CARTÃO –
COMUNICAÇÃO DE PERDA/FURTO EFETUADA APÓS A OCORRÊNCIA DAS COMPRAS - AUSÊNCIA DE DANO MORAL
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É dever do titular a guarda e vigilância do cartão de crédito e da senha utilizada para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhe adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham.(N.U 1009568-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

No mesmo sentido é entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FURTO DE CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO DO CORRENTISTA – SAQUES E OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS SUPOSTAMENTE REALIZADAS PELO LADRÃO COM USO DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência dos Tribunais proclama a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pela realização fraudulenta de operações bancárias com utilização do cartão magnético do correntista,
mas desde que, furtado/roubado ou extraviado o cartão, tenha sido feita a imediata comunicação ao Banco, não sendo, porém, cabível a condenação indenizatória da instituição financeira no caso em que, alegada a perda do cartão por qualquer razão, ocorre a realização de operações bancárias diversas com utilização da senha pessoal e intransferível do correntista, já que a guarda do cartão magnético e o sigilo da senha são de responsabilidade exclusiva do titular, e tanto o cartão magnético como a emissão da senha respectiva são procedimentos que envolvem exclusivamente a pessoa do correntista e, sobretudo a senha, só podem ser utilizados por ele próprio, salvo situação excepcionalíssima não configurada no caso
. (N.U 1007499-36.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Logo, não há como imputar à instituição financeira a responsabilidade pelo ocorrido, em razão do dever de guarda e vigilância do recorrente com relação ao seu cartão bancário.

Desta feita, resta mantida a sentença, em razão da vedação a
reformatio in pejus
, uma vez que apenas a reclamante interpôs recurso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025